Tribunal: TJES
Processo: 5005088-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005088-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: J. S. DE OLIVEIRA - FENIX CALCADOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005088-82.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
J. S. DE OLIVEIRA - FENIX CALCADOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE ADESÃO. FIDELIDADE. VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por J. S. DE OLIVEIRA - FENIX CALCADOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta possuía contrato de prestação de serviço telefônico e em setembro/2022 recebeu proposta para alteração de plano, todavia, a alteração não foi realizada. Aduz que em 03/10/2022 recebeu nova proposta de readequação do plano, o qual foi aceita. Relata que a fatura subsequente constou a cobrança de R$837,84, relativa à multa de fidelidade de contrato que não celebrou. Narra, ainda, que efetuou o pagamento dos valores das faturas mensais no valor de R$79,98, contudo, sua linha não efetua chamadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para condenar a requerida a:

i)

DECLARAR
indevida a multa e determinar a restituição do valor de R$ 448,64, com juros e correção monetária a contar pelo efetivo reembolso;

ii) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral;

iii) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restabelecimento da linha telefônica.

Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5980732, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da cobrança, ante a previsão contratual, consequentemente, indevida a restituição do valor pago. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da multa contratual, afastando a obrigação de restituição.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)